Tribunal: TJDFT
Processo: 0737173-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737173-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO BARRETOS ALVES, SUELY MAIA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: SUELY MAIA ALVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por SUELY MAIA ALVES. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator